Tribunal: TJES
Processo: 5000382-78.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-78.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO
RECORRIDO: EMERSON LYRA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000382-78.2022.8.08.0052

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

RECORRIDO: EMERSON LYRA RIBEIRO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EMERSON LYRA RIBEIRO
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
e
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A – BANCO SICOOB,
aduzindo o requerente que utiliza os serviços bancários oferecidos pelos requeridos. Destaca que na data de 17/05/2022 recebeu uma ligação de um suposto funcionário dos réus e, posteriormente, observou diversas transações sem sua autorização, contabilizando R$ 22.895,62 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos). Busca, assim, a restituição da referida importância, além de danos morais.

Em contestação (ID 11477903), a 1ª requerida alega que o requerente informou o código e senha de acesso a sua conta poupança, possibilitando a conclusão do golpe, alegando ainda que o contato não veio dos canais oficiais do banco.

Em contestação (ID 11477920), o 2º requerido destaca que o autor foi vítima de golpe de engenharia social, no qual um terceiro estelionatário ludibria a vítima a executar comandos como se estivesse se protegendo ou cancelando transações indevidas, fornecendo o promovente seus dados pessoais.

A sentença (ID 11477926) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO) ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de EMERSON LYRA RIBEIRO no valor total de R$22.895,62 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos). O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data das transferências até a data da citação, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

b) CONDENAR COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO) ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação até a data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), a partir da qual deverá ser corrigido pela taxa Selic, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
”.

Irresignada, a 1º requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11477930), reiterando as preliminares de incompetência do juizado especial e ilegitimidade passiva. No mérito em si, revela culpa exclusiva da vítima e, quanto aos danos morais, pretende sejam afastados ou, alternativamente, haja redução do
quantum
.

O autor ofertou contrarrazões (ID 11477935), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Em sequência, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Tenho o mesmo entendimento do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva da recorrente é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando o
vazamento de dados da parte autora,
não se desincumbindo da guarda dos dados cadastrais de seus clientes.

Compulsando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que a recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços, principalmente pelo fato que terceiros tiveram acesso aos dados pessoais do autor para entrar em contato e possibilitar o golpe. No caso, o suposto “gerente” Emerson acionou o autor via Whatsapp (ID 11477894).

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e os bancos, que auferem lucros com sua atividade, devem necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Ressalto, especificamente em relação ao caso em discussão, que o promovente acionou os requeridos após o ocorrido (ID 11477891) e registrou BO (ID 11477890), demonstrando diligência para solucionar a questão.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor. Logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. As instituições financeiras tinham o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte da recorrida se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, correto o ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação de seus serviços, no importe de
R$ 22.895,62 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Em sequência, a requerida é objetivamente responsável pelos danos extrapatrimoniais gerados à autora, ressaltando-se que a fraude suportada configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela ré, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como prudente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a ré a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender que o recurso interposto pelo banco requerido merece provimento, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira diante do fato gerador do litígio, qual seja, o acesso indevido de terceiros, não autorizados pelo autor, à sua conta bancária por meio do aplicativo da instituição, resultando na realização de transferências que totalizaram R$ 22.895,62.

Embora a Súmula 479 do STJ disponha que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, entendo que tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos.

É importante ressaltar que o próprio autor, de forma voluntária, forneceu os dados de acesso aos fraudadores, acreditando tratar-se de funcionário da instituição. Tal fato está consignado no boletim de ocorrência de ID 11477890, e confirma que as transações foram viabilizadas por ato exclusivo da vítima, sem qualquer participação ou falha imputável à instituição financeira.

As instituições bancárias, cientes do aumento de fraudes digitais, investem em campanhas informativas e de prevenção, veiculadas em seus canais oficiais. O requerido, inclusive, acostou aos autos (ID 11477903, pág. 12 e seguintes) informações do site com o canal oficial do Banco, além de cláusula contratual que destaca o caráter pessoal e intransferível das credenciais de acesso.

No presente caso, não se verifica qualquer conduta, ainda que omissiva, por parte do banco que tenha contribuído para a consumação da fraude. Ao contrário, as evidências indicam que os estelionatários obtiveram acesso ao aplicativo por meio da colaboração voluntária, do próprio autor. Destaco, ainda, que o número utilizado para contato, conforme print de conversa (ID 11477894), não se trata de canal institucional da instituição financeira, o que deveria ter gerado, no mínimo, desconfiança por parte do consumidor.

Ressalte-se que não há nos autos qualquer indício de que o banco tenha fornecido dados a terceiros ou tenha falhado em seu sistema de segurança. As transações foram realizadas em dispositivo previamente habilitado e mediante uso de senha pessoal, atendendo, assim, aos parâmetros técnicos exigidos pelas normas do BACEN.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que enganado por terceiros, permitiu que este tomasse o controle de seu aplicativo e dados pessoais, e, com isso, realizasse as transferências bancárias discutidas, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Diante do exposto, voto para
conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
, a fim de
julgar improcedente a pretensão inicial
. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.